Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710785-73.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELLE MARTINS FERREIRA APELADO: RAQUEL FREIRE ALVES DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido de gratuidade da justiça (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), em especial, mediante juntada dos extratos bancários dos últimos três meses e cópia da CTPS, ou, ainda, no mesmo prazo recolha o preparo recursal. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator